Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0725633-29.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. A despeito da análise liminar desta relatoria, o agravante foi intimado a se manifestar quanto à tempestividade de seu recurso, todavia, quedou-se inerte (id. 74884505). Na espécie, o agravo de instrumento foi interposto em 26/06/2025, em que pese a data da ciência pela parte em 30/05/2025. Não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 23/11/2023 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Deveras, o agravante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, revogo a decisão liminar recursal e não conheço do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator